Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte impetrante, MARIA NILDA RODRIGUES DA SILVA, em face da decisão monocrática de ID 37026954 que indeferiu o pedido liminar para que fosse deferida a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do ato coator (Decisão TCDF n.o 1432/2021, posteriormente integrada pelas Decisões n.o 1.008/2022 e 1.889/2022) e garantida a percepção cumulativa de pensões por morte a que entende ter direito até que sobrevenha decisão final de mérito. Alega a impetrante, ora embargante, em síntese, que a decisão embargada é contraditória e que está comprovado de plano o direito líquido e certo e o perigo da demora que demonstram suas razões para que seja imediatamente implementada a medida liminar no sentido de que deve permanecer com o recebimento cumulativo das pensões até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Repisa que a impetrante é pessoa idosa e que o decurso de longos a espera para o decurso da marcha processual poderá ocasionar prejuízos à sua própria subsistência e mantença regular para sustento. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as contradições apontadas e conferida infringência para que seja deferida a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, a fim de que (...) “as Autoridades Coatoras que se abstenham de exigir da impetrante que faça opção por uma das pensões por ela percebidas, bem como deixem de realizar qualquer suspensão do pagamento da pensão paga pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao cargo de Orientador Educacional, como determinado na Decisão TCDF no 1.432/2021, posteriormente integrada pelas decisões TCDF no 1.008/2022 e no 1.889/2022, de 11/05/2022, para garantir a percepção cumulativa pela impetrante de ambos os benefícios, até que sobrevenha decisão final de mérito, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento” (ID 37299018 – pág. 15) É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal da decisão que indeferiu a liminar (ID 37026954), atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma monocrática com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ‘contradição’ ocorre quando a decisão judicial apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação ou na parte dispositiva que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do ato. A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade que necessita abordar pontualmente todas as alegações sustentadas pela parte em seu pedido, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu deferimento sem a observância prévia de um contraditório efetivo, ordinário e regular. Conforme gizado na decisão de ID 37026954, as alegações da parte impetrante demandam, de maneira imperiosa, a observância do prestígio do contraditório a seu tempo regular para que seja possível, nos limites da cognição propiciada ao mandado de segurança, averiguar os termos do direito líquido e certo final alegado. Quanto ao mais, o mandado de segurança é ação constitucional civil de rito sumário especial e com termos legais de processamento em prioridade (artigo 20, caput, da Lei 12.016/09), cujo os prazos e o regular curso tem primazia no andamento perante este órgão judicial. A leitura dos aclaratórios indica que o interesse fina da parte ora embargante em revistar os termos da liminar, providência incompatível com os embargos de declaração, devendo a parte, se entender pertinente, manejar sua irresignação por meio do recurso cabível. Logo, não há vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora